Tribunal: CARF
Processo: 10540.721808/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.721808/2013-01
RESOLUÇÃO
9202-000.326 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FABIO ROBERTO DO AMARAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para determinar o retorno dos autos à 4a Câmara para complementação
do Despacho de Admissibilidade.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Franciso Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (Substituto), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído
pelo Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto por FABIO ROBERTO DO
AMARAL em face do acórdão no 2402-010.839, proferido pela Segunda Turma Ordinária da Quarta
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.326 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10540.721808/2013-01
2
Câmara desta Segunda Seção de julgamento que, por maioria de votos, negou provimento ao seu
recurso voluntário.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do objurgado
acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
ajuntada e a realização do seu exame.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS
(SIPT).
VALOR
MÉDIO.
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar o
requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo mediante
laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos pela ABNT.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
As áreas de Reserva Legal e de Reserva Particular do Patrimônio Natural -RPPN,
para fins de exclusão da tributação do ITR, devem estar averbadas à margem do
registro imobiliário do imóvel, à época do respectivo fato gerador.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF n° 2.

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso interposto, nao se analisando as alegações
acerca das áreas de produtos vegetais, de descanso e de reflorestamento, vez
que não impugnadas; e (ii) na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-
lhe provimento. Vencidos os conselheiros Gregorio Rechmann Júnior e Ana
Cláudia Borges de Oliveira (relatora), que deram-lhe provimento parcial, para
acatar o VTN declarado no Laudo de Avaliação, no valor de RS 1.350.000,00.
Designado redator do voto vencedor o conselheiro Francisco Ibiapino Luz.
Interpostos embargos de declaração, o seguimento foi negado – vide despacho
de admissibilidade às f. 360/369.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.326 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10540.721808/2013-01
3
Cientificado, apresentou o recurso especial (f. 376/398), na tentativa de ver
uniformizada a interpretação da legislação tributária com relação às seguintes matérias:
(i) – possibilidade de arbitramento do SIPT com base em informação do INCRA na
qual consta aptidão agrícola denominada ‘outras’ [paradigmas nos 2401-010.441
e 9202-007.369]
(ii) – apresentação de laudo que reflete preços de mercado [paradigmas nos
2202-00.861 e 2401- 007.420]
(iii) – inexigibilidade de averbação das áreas de reserva legal, e de proteção
ambiental, no registro de imóveis [paradigmas nos 303-35.359 e no 2401-
010.441]
O despacho de admissibilidade, acostado às f. 453/462,
D[EU] SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
para que seja rediscutida a matéria do item “(a)” - possibilidade de
arbitramento do SIPT com base em informação do INCRA na qual consta
aptidão agrícola denominada ‘outras’.
Quanto à matéria do item “(b)” – apresentação de laudo que reflete preços de
mercado, cabe Agravo, nos termos do art. 71, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no 152, de 2016.
Já no que se refere à matéria do item “(c)”, cabe Agravo no que se refere à parte
“inexigibilidade de averbação das áreas de proteção ambiental no registro de
imóveis”; no que diz respeito à parte “inexigibilidade de averbação das áreas de
reserva legal no registro de imóveis”, este despacho é definitivo, conforme § 2o
inciso VI, do art. 71, do Anexo II, da mencionada Portaria.
Irresignado, interpôs agravo (f. 471/482), que veio a ser rejeitado com a
manutenção do despacho inaugural de admissibilidade – vide f. 485/487.
Em sede de contrarrazões (f. 495/505) a Fazenda Nacional pediu,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso por carência de prequestionamento; e, no
mérito, a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Antes de adentrar a controvérsia transcrevo, no que importa, o despacho de
admissibilidade que, como relatado, houve por bem dar seguimento a uma única matéria, qual
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.326 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10540.721808/2013-01
4
seja: possibilidade de arbitramento do SIPT com base em informação do INCRA na qual consta
aptidão agrícola denominada ‘outras’:
Quanto à matéria do item “(a)” – possibilidade de arbitramento do SIPT com
base em informação do INCRA na qual consta aptidão agrícola denominada
‘outras’, foram apontados como paradigmas os Acórdãos no 2401-010.441 e no
9202-007.369, decisões essas que constam do sítio do CARF na Internet e até a
data de interposição do recurso não haviam sido reformadas. O recorrente assim
expõe suas razões (trechos selecionados):
(...)
De fato, no recorrido foi acatado, para fins de apuração do VTN, o valor indicado
no SIPT e informado pelo INCRA para os imóveis localizados no município em
questão. Ainda que na sua peça recursal o contribuinte traga passagens do voto
vencido que aludem à decisão da DRJ, no voto vencedor quanto ao ponto queda
expresso estar-se a adotar, para o VTN, essa decisão de primeira instância –
“entendo que deve ser mantida a tributação do referido imóvel nos termos
decididos pelo julgador de origem”.
E, de acordo com o que o cotejo acima vertido permite apreender, existe
efetivamente dissenso interpretativo, já que no recorrido, consoante
mencionado, ponderou-se ser apto, para fins de cômputo do VTN, o SIPT com a
informação “outras”, advinda do INCRA, enquanto no paradigma, Acórdão no
2401-010.441, considerou-se SIPT desse gênero inválido para tal feito.
Em outras palavras, documento de quilate equivalente – tela do SIPT com o
registro “outras”, baseado em informações do INCRA - para o recorrido é tido
por apto para comprovação do VTN, enquanto na decisão paradigmática o
entendimento firmou-se em sentido diametralmente oposto.
Evidenciada, portanto, a divergência jurisprudencial do recorrido relativamente
ao primeiro paradigma, desnecessária a análise do segundo, devendo ter
seguimento o recurso no tocante à matéria do item “(a)” - possibilidade de
arbitramento do SIPT com base em informação do INCRA na qual consta aptidão
agrícola denominada ‘outras’. (f. 455/459, passim; sublinhas deste voto)

Malgrado dois tenham sido os paradigmas suscitados, apenas um veio a ser
analisado, razão pela qual entendo pela necessidade de devolução dos autos à 4a Câmara para a
complementação do despacho de admissibilidade, com o objetivo de evitar sejam suscitadas
nulidades e tenha o feito o adequado andamento processual.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.326 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10540.721808/2013-01
5

Fl. 519
DF CARF MF
Original